Tribunal: CARF
Processo: 10611.720181/2019-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Exercício: 2014, 2015, 2016
PROVA. CONJUNTO DE INDÍCIOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS VÁLIDOS.
A comprovação material de uma dada situação fática pode ser feita, de forma válida e eficaz, por um conjunto de elementos/indícios que, agrupados, têm o condão de estabelecer a caracterização daquela matéria de fato verificada. A demonstração de um conjunto de indícios coesos e coerentes entre si, apontando na direção vislumbrada, pela Fiscalização, constitui prova suficiente para a comprovação da infração.
COMÉRCIO EXTERIOR. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE DAS MERCADORIAS IMPORTADAS. CESSÃO DE NOME. APLICAÇÃO DE AMBAS AS SANÇÕES. INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO ILEGAL DE PENALIDADES.
As penalidades por cessão de nome (art. 33 da Lei no 11.488/2007) e por ocultação, mediante simulação, do real adquirente das mercadorias importadas (art.23, V, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976), são plenamente compatíveis entre si, uma vez constada a ocorrência de tais infrações nos moldes tipificados na legislação de regência, não havendo o que se falar, portanto, em bis in idem ou cumulação ilegal de penalidades. Inteligência do art. 727, §3o, do Decreto no 6.759/2009.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTAS. APLICABILIDADE.
Após o lançamento, incidem juros sobre as multas aplicadas, pois, estas constituem-se em crédito tributário, não havendo que se fazer qualquer distinção para fins de aplicação da regra contida no artigo 161 do Código Tributário Nacional - CTN.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO. Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10611.720181/2019-78
ACÓRDÃO
3401-013.675 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Exercício: 2014, 2015, 2016
PROVA. CONJUNTO DE INDÍCIOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS VÁLIDOS.
A comprovação material de uma dada situação fática pode ser feita, de
forma válida e eficaz, por um conjunto de elementos/indícios que,
agrupados, têm o condão de estabelecer a caracterização daquela matéria
de fato verificada. A demonstração de um conjunto de indícios coesos e
coerentes entre si, apontando na direção vislumbrada, pela Fiscalização,
constitui prova suficiente para a comprovação da infração.
COMÉRCIO
EXTERIOR.
OCULTAÇÃO
DO
REAL
ADQUIRENTE
DAS
MERCADORIAS IMPORTADAS. CESSÃO DE NOME. APLICAÇÃO DE AMBAS
AS SANÇÕES. INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO ILEGAL DE PENALIDADES.
As penalidades por cessão de nome (art. 33 da Lei no 11.488/2007) e por
ocultação, mediante simulação, do real adquirente das mercadorias
importadas (art.23, V, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976), são
plenamente compatíveis entre si, uma vez constada a ocorrência de tais
infrações nos moldes tipificados na legislação de regência, não havendo o
que se falar, portanto, em bis in idem ou cumulação ilegal de penalidades.
Inteligência do art. 727, §3o, do Decreto no 6.759/2009.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTAS. APLICABILIDADE.
Após o lançamento, incidem juros sobre as multas aplicadas, pois, estas
constituem-se em crédito tributário, não havendo que se fazer qualquer
distinção para fins de aplicação da regra contida no artigo 161 do Código
Tributário Nacional - CTN.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO. Estando presentes
nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
Fl. 5865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.675 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720181/2019-78
2
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, para rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Giglio, Laércio Cruz
Uliana Júnior, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto integral), Mateus Soares de
Oliveira, George da Silva Santos e Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão 11-66.273 - 8a
Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a(s) Impugnação(s) apresentada(s) pelo sujeito
passivo, mantendo o crédito tributário de exigência.
Do Relatório da DRJ
O relatório da DRJ resume os fatos da seguinte forma:
Trata o presente processo de Auto de Infração Aduaneiro, lavrado contra a
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA, CNPJ no 01.615.814/0045-14, no valor total
de R$ 61.345.164,97 a título de multa pecuniária da ordem de 10% sobre o valor
aduaneiro em face à cessão de nome para o acobertamento dos reais adquirentes
ou beneficiários das mercadorias importadas.
Relatam os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil autuantes, no Termo de
Verificação Fiscal e Descrição dos fatos de fls.40/160, que contém em seu corpo
diversos gráficos, tabelas, planilhas e trechos (imagens) de documentos coletados,
que na ação fiscal que deu origem ao presente Auto de Infração foi verificada a
ocorrência da infração prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007. Narram que:
"Pelo exposto neste Termo de Verificação Fiscal e Descrição dos Fatos, que é parte
integrante e indissociável do auto de infração, concluiu-se que a empresa Unilever
Brasil Ltda, CNPJ 61.068.276/0307-80, referenciada neste termo também por UB
Fl. 5866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.675 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720181/2019-78
3
0307-80, importou produtos acabados de perfumaria e higiene pessoal,
classificados
na
NCM
3307.20.10
(desodorantes
líquidos),
utilizando-se
fraudulentamente da empresa Unilever Brasil Industrial Ltda (UBI), CNPJ
01.615.814/0045-14, então controlada por sua matriz, Unilever Brasil Ltda, CNPJ
61.068.276/0001-04.
A empresa Unilever Brasil Industrial, CNPJ 01.615.814/0045-14, referenciada neste
termo também por UBI 0045-14, que figurou no plano formal como a importadora
perante o Fisco Federal, simulou transferências das mercadorias importadas e
objeto da presente fiscalização para a filial Unilever Brasil Industrial, CNPJ
01.615.814/0022-28, referenciada também por UBI 0022-28, que por sua vez
simulou operações de vendas para a filial UB 0307-80, empresa fiscalizada. Todas
as citadas empresas fazem parte do grupo Unilever do Brasil, do qual a matriz da
filial da UB ora fiscalizada figurava como controladora.”
Apresentam quadro/tabela ilustrativa da composição do quadro societário das
aludidas empresas e discorrem:
“No curso da ação fiscal que culminou no presente lançamento, verificou-se que as
mercadorias importadas formalmente pela UBI 0045-14, eram “revendidas” à UB
0307-80, com baixíssimas margens de lucro (até mesmo prejuízo) em comparação
com as margens praticadas nas vendas da filial da UB a seus clientes atacadistas
ou varejistas.
O intuito era claro: sonegação de tributos, em especial IPI, Pis/Pasep e Cofins. Ao
interpor uma pessoa, a real importadora, UB 0307-80, não desejava ser
equiparada a industrial, o que lhe imporia não apenas o recolhimento do Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI nas saídas de bens, mas também obrigações
acessórias adicionais, inclusive a apresentação de declarações fiscais e a
escrituração dos livros de apuração do IPI. Da mesma forma, o Pis/Pasep e a
Cofins eram concentrados apenas nas saídas do aparente importador, a UBI 0045-
14 (a incidência destes tributos é monofásica na NCM analisada nesta ação fiscal),
não incidindo nas saídas do próximo elo da cadeia, a UB 0307-80.”
Assinalam que existia revesamento entre os administradores das empresas
matrizes, e que não foram apresentados tratativas comerciais acerca dos prazos,
preços, condições de negociação das mercadorias importadas. Aduzem que o
prazo de desembaraço aduaneiro realizado pela autuada, Unilever Brasil Industrial
(CNPJ 01.615.814/0045-14) e entrega das mercadorias à Unilever Brasil Ltda (CNPJ
61.068.276/0307-80) mostrou-se extremamente exíguo, de dois dias em média,
além de não ter sido constatado a existência de local físico para descarregamento
e armazenagem das mercadorias nas instalações da Unilever Brasil Industrial
(CNPJ 01.615.814/0045-14 e 01.615.814/0022-28), onde se requer funcionários
treinados e procedimentos de segurança específicos, tal como verificado nas
respostas às intimações, bem como das diligências realizadas. Apontam que:
Fl. 5867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.675 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720181/2019-78
4
“O fato de as mercadorias não serem descarregadas e terem necessidade de
manuseio específico, foi comprovado pela resposta do contribuinte ao Termo de
Intimação Fiscal 0756-005, especificamente na resposta aos subitens 2.1 a 2.5.
Tudo isso leva à conclusão de que as mercadorias desembaraçadas seguiam direto
da alfândega para a UB 0307-80, passando pelo estabelecimento que figurava
como importador, UBI 0045-14, apenas para emitir nota fiscal de transferência
para a UBI 0022-28, que no mesmo momento emitia nota fiscal de venda para a
UB 0307-80.”
Ponderam que a Unilever Brasil Ltda (CNPJ 61.068.276/0307-80) era a verdadeira
adquirente e destinatária das mercadorias importadas, as quais, todavia, tinham a
Unilever Brasil Industrial (CNPJ 01.615.814/0045-14), como importadora formal.
Explanam que a Unilever Brasil Industrial (CNPJ 01.615.814/0045-14),
importadora, e a Unilever Brasil Industrial (CNPJ 01.615.814/0022-28),
intermediária/distribuidora, tinham o endereço cadastral na mesma planta
industrial.
Declinam que:
“Afora o disposto nos itens anteriores, a UBI 0045-14, que figurava como
importador direto das mercadorias objeto da presente fiscalização, não
apresentou nenhum elemento convincente de que era a real adquirente das
mercadorias acabadas e de que aconteceram os negócios jurídicos questionados,
que envolvem tanto as supostas transferências das mercadorias importadas para
a UBI 0022-28, quanto as supostas vendas dessa para a UB 0307-80.
Quando solicitados à empresa elementos de comprovação comuns a negócios
jurídicos similares, tais como, demonstração de margem de lucro razoável;
estrutura para armazenagem dos produtos acabados importados objeto da
presente fiscalização, na eventualidade do negócio jurídico não se concretizar no
prazo ou se concretizar parcialmente; comprovação de que as mercadorias eram
descarregadas e conferidas pelo suposto importador, ou pela filial que os produtos
eram supostamente transferidos; tratativas comerciais como quantidades, prazos
e preços entre o importador e o comprador; solicitações de compra, entre outros,
o importador se restringiu a apresentar um contrato em termos genéricos onde
consta na parte Aditamento Contratual assinado em 26 de agosto de 2015 a
vigência em data retroativa, qual seja, em 01 de agosto de 2013. No referido
Aditamento Contratual consta assinatura de um Administrador que à época da
assinatura figurava como administrador tanto na Unilever Brasil Industrial Ltda.
quanto na Unilever Brasil Ltda.
Com base nos indícios probatórios acima descritos e que serão comprovados ao
longo deste Termo de Verificação Fiscal, além da análise das respostas do
contribuinte aos Termos de Intimação efetuados no curso da fiscalização chega-se
à seguinte conclusão:
Fl. 5868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.675 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720181/2019-78
5
a) A empresa Unilever Brasil Ltda é quem efetivamente tomava as decisões do
grupo no que se refere às importações fiscalizadas. Parte das despesas incorridas
nas operações (frete nacional) foram suportadas com recursos saídos de contas
bancárias da Unilever Brasil Ltda, CNPJ 61.068.276/0001-04;
b) As pessoas responsáveis pelo processo de importação incluindo formalização
dos pedidos de compra não eram funcionários da UBI 0045-14 e de nenhuma
outra empresa do grupo no Brasil;
c) As mercadorias importadas através das Declarações de Importação fiscalizadas,
tinham como únicos compradores filiais da Unilever Brasil Ltda, CNPJ
61.068.276/0001-04, a saber, UB 0307-80, e filial UB, CNPJ 61.068.276/0037-07.
d) A UB 0307-80 é a empresa responsável pela distribuição dos produtos no
mercado interno, enquanto que a UBI 0045-14 é empresa industrial responsável
pela fabricação de produtos, o que demonstra que enquanto a importação de
insumos por esta última é justificável, o mesmo não pode ser dito em relação a
importação de produtos acabados, os quais só fariam sentido se fossem
importados pelo distribuidor. As mercadorias fiscalizadas já eram destinadas
previamente à UB 0307-80;
e) A UB 0307-80 era a real adquirente das mercadorias importadas e objeto da
fiscalização, simulando uma importação efetuada pela UBI 0045-14 e uma
transferência das mercadorias para outra filial que por fim simulava uma venda
para a empresa que as mercadorias eram inicialmente destinadas, qual seja a UB
0307-80, que era a real beneficiária das importações fiscalizadas. Estas simulações
e ocultação do real adquirente e destinatário das importações fiscalizadas
geraram um grande prejuízo ao erário, culminando em uma redução considerável
no montante dos tributos devidos;
O presente auto de infração abrange o lançamento ex officio da multa de 10% do
valor aduaneiro das mercadorias, contra a UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA,
CNP.101.615.814/0045-14, pela cessão de nome para realização de operações de
comércio exterior de terceiros, no caso a UB, em decorrência do disposto no art.
33 da Lei no' 11.488/2007.
O auto de infração de multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias está
controlado pelo Processo Administrativo Fiscal n£' 10611.720.180/2019-23”
No tópico seguinte (2) passam a tratar sobre a ação fiscal executada, os
procedimentos realizados, os documentos solicitados, os prazos fornecidos, as
informações obtidas, as diligências promovidas, etc, inclusive ilustrando com
gráficos as constatações apuradas. Trazem e elencam diversos elementos
comprobatórios que embasaram a conclusão de que a autuada não era a real
destinatária dos produtos importados.
No tópico posterior (3), aventam sobre as ações fiscais anteriores realizadas junto
ao grupo Unilever, destacando que este grupo empresarial objetivava um
“planejamento tributário” que na prática teria se revelado em fraude contra a
Fl. 5869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.675 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720181/2019-78
6
Fazenda Pública. Passa então a descrever as ações ficais em espécie, realizadas
por outras unidades da RFB, bem como os processos administrativos onde os
lançamentos
tributários
decorrentes
foram
consolidados
(Processos
19515.001904/2004-12;
19515.001905/2004-67;
10830.720562/2010-
34;
10830.727214/2013-31; 11.829.720047/2014-80 e 11829.720033/2016-28), e as
verificações e conclusões delas extraídas.
Arrematam nos seguintes moldes, in verbis:
Pode-se concluir, a partir da leitura das ações fiscais acima, que, após a cisão do
patrimônio da Unilever Brasil Ltda em 2001, a qual cedeu seus estabelecimentos
industriais para integralizar o capital social da IGL Industrial Ltda, o Fisco Federal,
por pelo menos cinco vezes até aqui (relativamente aos períodos de 2001 a 2003,
2006 a 2007, 2008 a 2010 e 2011 a 2015), autuou o grupo Unilever, com
fundamento principal nos efeitos decorrentes de tal cisão.
Fica evidente que o grupo Unilever praticou o que considerava um “planejamento
tributário” ao separar sua operação em indústria (IGL, que viria a ser chamada
UBHPL até ser, finalmente, incorporada pela UBI) e distribuição (UB). Pretendia
com isso, reduzir o montante dos tributos Pis/Pasep, Cofins e IPI a recolher,
especialmente após a edição da Lei no 10.147/2000, que mudou a forma de
incidência das contribuições sociais sobre desodorantes, condicionadores, escovas
de dente, entre outros.
Nas cinco ações fiscais, foi constatado pela autoridade competente que tal
“planejamento” foi determinante para a prática da fraude tributária contra a
Fazenda Nacional. Frise-se: não se está aqui a dizer que a separação da operação
do grupo Unilever em empresa industrial e empresa comercial distribuidora tenha
tido como única motivação a sonegação dos tributos federais. É possível que o
grupo tenha vislumbrado e conseguido ganhos de produtividade e eficiência em
outras frentes. Afirma-se apenas que a prática da fraude tributária não teria sido
possível sem a separação das operações industrial e comercial.
Da mesma maneira, o presente auto de infração não desconsidera a
personalidade jurídica de qualquer das empresas autuadas. Ambas as empresas
possuem patrimônio e receitas, portanto existem de fato. Mas, como ficará
demonstrado, a empresa industrial, UBI, cedeu o nome para realizar as
importações promovidas pela empresa comercial distribuidora, UB, o que
configura infração aduaneira punível com a pena de perdimento das mercadorias,
ou multa equivalente ao valor aduaneiro.”
No tópico subseqüente (4) tecem considerações sobre a infração de ocultação do
sujeito passivo, apontando o embasamento legal para tanto e sustentam que:
“Saliente-se que, no presente caso, não se concluiu pela interposição presumida,
mas sim à simulação comprovada tendente a ocultar o real promotor do ingresso
das mercadorias estrangeiras no país, aquele, de fato, interessado na importação
das mercadorias e real beneficiário das operações.
Fl. 5870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.675 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720181/2019-78
7
A ocultação do real adquirente é artifício empregado para afastar obrigações
tributárias principais e acessórias, quais sejam: (a) não figurar como contribuinte
“equiparado a industrial” e evitar a incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados nas operações subsequentes, em alguns casos também do
Pis/Pasep e da Cofins; (b) não se submeter a procedimentos fiscais de habilitação
para atuar no comércio exterior; (c) burlar o limite da pequena monta no caso de
pessoa habilitada a operar na modalidade simplificada; (d) não se submeter a
controles administrativos dos órgãos públicos intervenientes nas operações de
comércio exterior; (e) praticar o subfaturamento ou outras fraudes na importação,
expondo apenas a pessoa intermediária e não o real adquirente das mercadorias,
entre outros.
Além disso, o uso de interposta pessoa interfere na avaliação do risco da
operação, mensurada em função do perfil e histórico cadastral dos intervenientes
aduaneiros envolvidos. Como se observa, a legislação pertinente demonstra uma
preocupação que vai além do simples recolhimento de tributos no momento do
registro da declaração de importação.”
Articulam sobre a legislação do IPI que equipara o importador à industrial e
enfrentam, em seguida, as questões afetas à configuração da infração, bem como
perfazem análises sobre a importação por conta e ordem de terceiros e
importação por encomenda, e suas peculiaridades e distinções legais. Explanam
sobre a infração da cessão de nome para acobertamento do real beneficiário das
mercadorias importadas.
Trazem à baila novamente no tópico de número 5 ponderações sobre o grupo
empresarial Unilever, discorrendo sobre a organização societária do grupo e das
sua empresas integrantes, inclusive sobre o quadro de diretores.
Redigem novo tópico (6) debruçando-se sobre as origens do planejamento
tributário do grupo Unilever, expondo as várias nuances aferidas, inclusive com as
implicações e desdobramentos de ordem tributária relacionadas, notadamente
àquelas afetas ao PIS/Pasep, à Cofins e ao IPI. Em outra parcela deste tópico,
erigem argumentos sobre as mercadorias importadas, ilustrando-as com tabelas e
gráficos, e repisam depois a seara das alterações legislativas promovidas sobre o
PIS/Pasep e sobre a Cofins pelas Leis no 9.718/1998 e no 10.147/2000.
Ofertam tópico (7) ventilando as margens de lucro praticadas nas operações entre
as empresas do grupo Unilever e a conseqüente supressão ou redução no
recolhimento de valores concernentes ao PIS/Pasep, a Cofins e ao IPI,
demonstrado por meio de exemplos concretos (tabelas, gráficos e quadros
demonstrativos) tal prática e seus efeitos sobre as aludidas exações.
O tópico superveniente (8) foi destinado a detalhar mais elementos fáticos e
jurídicos que reforçam os indícios de ocultação do real adquirente dos produtos
importados, explanando sobre processos e procedimentos de recebimento,
guarda, armazenagem, e transporte das mercadorias, bem como os prazos
praticados. O subtópico que segue sinaliza as operações de transferência das
Fl. 5871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.675 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720181/2019-78
8
mercadorias importadas para a Unilever Brasil Industrial, CNPJ 01.615.814/0022-
28, apontada como a empresa do grupo que intermediava as operações entre a
importadora (Unilever Brasil Industrial - CNPJ 01.615.814/0045-14), recebendo os
produtos desta e repassando-os à Unilever Brasil Ltda (CNPJ 61.068.276/0307-
80), verdadeira destinatário dos mesmos. Iniciam outro subtópico para versar
sobre os funcionários que efetuavam os pedidos de compra dos produtos
importados, destacando que estes não constavam no quadro de funcionários da
importadora, os quais, em verdade, trabalhavam na Unilever da Argentina.
Mencionam também a atuação dos diretores das empresas envolvidas nas
operações, que em muitos casos faziam integravam a diretoria de duas ou mais
empresas do grupo envolvidas nas operações em análise. Apontam ainda a
coincidência de funcionários respondendo por mais de uma empresa. O subtópico
posterior se dedica a relatar os trâmites das importações do desembaraço até a
sua entrega nas filiais da Unilever Brasil, enriquecido com gráficos e trechos de
documentos entregues à Fiscalização. O último subtópico aventa sobre a
destinação das mercadorias importadas e classificadas na NCM 3307.20.10,
objeto da ação fiscal, no período de 10/2014 a 12/2017, com um valor CIF da
ordem de R$ 662.630.044,38 e que foram exclusivamente (em sua totalidade)
endereçadas à Unilever Brasil Industrial, CNPJ 01.615.814/0022-28. Tais
mercadorias foram posteriormente destinadas, em sua quase totalidade (96% das
vendas), à Unilever Brasil Ltda, filial de CNPJ 61.068.276/0307-80, e os outros 4%
endereçados à filial de CNPJ 61.068.276/0037-07.
O tópico de número 9 explica como foram levantados os valores lançados no
presente Auto de Infração, o de número 10 trata da responsabilidade do sujeito
passivo, o de número 11 dos aspectos verificados na ação fiscal, e o último deles,
de número 12, dos documentos juntados.
Foram colacionados aos fólios os documentos de fls.162/665.
Cientificado o sujeito passivo por meio de seu Domicílio Tributário Eletrônico –
DTE, este apresentou a impugnação de fls.674/719.
Inicialmente realça a tempestividade de sua peça de defesa e depois passa a fazer
uma síntese dos fatos afetos à ação fiscal realizada, discorrendo sobre o Auto de
Infração e sobre o Termo de Verificação Fiscal, concluindo que:
“14. Contudo, conforme será demonstrado nesta impugnação, a Requerente
efetuou importações na modalidade direta obedecendo todos os requisitos
exigidos para tanto. Além disso, os fatos coletados pelo TVF não são suficientes
para caracterizar uma potencial fraude ou simulação a fim de se concluir que
houve ocultação do real importador. Em outras palavras, embora a UBR Louveira
tenha adquirido os produtos importados pela UBI Pouso Alegre, a importação se
deu pela UBI, que revendeu as mercadorias importadas à UBR.”
Passa então a expor os motivos pelos quais entende que improcede a autuação.
Fl. 5872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.675 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720181/2019-78
9
O primeiro argumento (5.1) neste sentido reside no fundamento de que as
operações de importação foram realizadas de forma direta, ou seja, tendo como
destinatária dos produtos importados a própria importadora. Tece consideração
gerais sobre as modalidades de importação direta, importação por conta e ordem
de terceiros e importação por encomenda e passa ao caso concreto quando
sustenta a caracterização das operações de importação realizadas como sendo
por via direta.
Aduz que não foi o caso de importações por conta e ordem posto que tal
modalidade exige a celebração de um contrato formal entre o adquirente e o
importador para a prestação de serviços de importação, o que inexiste no caso em
análise, bem como não existe comprovação de que os recursos financeiros foram
fornecidos pela Unilever Brasil Ltda (CNPJ 61.068.276/0307-80) e explana neste
sentido:
“28. Com efeito, não deve prosperar a afirmação do TVF de que a UBR teria
arcado parcialmente com as despesas de importação. Isso porque a Requerente
comprovou que houve acerto de contas entre as empresas em relação a essas
despesas (vide resposta à intimação de 24.7.2019 e documentos que serão
abordados em tópico oportuno desta Impugnação). Note-se ainda que, para
afirmar que parte das despesas foram pagas com recursos da UBR, a D.
Fiscalização teria que ter analisado, operação por operação, como os pagamentos
foram feitos, inclusive mediante analise de notas fiscais e extratos bancárias, o
que não ocorreu.”
Argui que também não foi o caso de importação por encomenda, porquanto,
ainda que nesta modalidade os recursos sejam do importador, se faz necessário a
presença de contrato firmado entre o importador e o encomendante, o que
também não se verificaria no caso vertente. Assinala que:
“30. Na situação sob análise, não há qualquer evidência de que a UBR estaria
vinculada à UBI na condição de encomendante predeterminada (até porque isso
não existe). Além disso, o fato de as mercadorias terem sido comercializadas pela
UBI à UBR não caracteriza, necessariamente, que a UBR tenha figurado como
encomendante predeterminada ou que essas empresas tenham celebrado
contrato tácito, na medida em que a UBI, se pretendesse, poderia vender as
mercadorias importadas a outra empresa.
31. Portanto, como não há na lei quais seriam os requisitos da importação direta,
esta é verificada quando afastadas as hipóteses de importação por conta e ordem
e por encomenda. No caso concreto, não há dúvidas de que a importação por
conta e ordem e por encomenda não se concretizaram, como visto. Já as
formalidades da importação via direta, por sua vez, foram atendidas pela UBI e,
portanto, a UBI é a real importadora das mercadorias importadas objeto da
presente autuação. Confira-se:”
Apresenta quadro demonstrativo dos requisitos para importação direta e sua
correlação para como o caso concreto e elenca, em seguida, as providências que
Fl. 5873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.675 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720181/2019-78
10
foram
tomadas
diretamente
pela
Unilever
Brasil
Industrial
-
CNPJ
01.615.814/0045-14 (importadora) para as operações de importação em tela.
Ressalta a capacidade financeira da importadora, detentora de expressivos
recursos monetários, e conclui: “Portanto, todas as características das operações
autuadas demonstram que foram realizadas via direta pela UBI, razão pela qual
não há motivo que justifique a alegação de cessão de nome de pessoa jurídica
para acobertamento de terceiros no comércio exterior e a imposição da multa sob
discussão.”
36. Ora, se a discussão travada nestes autos não é tributária, mas aduaneira, o
ponto chave para o deslinde desta controvérsia é a verificação do cumprimento ou
não das regras aduaneiras que, como visto neste tópico, foram observadas, razão
pela qual é evidente a necessidade de cancelamento da multa imposta uma vez
que a UBI é a efetiva importadora e, portanto, não figurou como “importadora
ostensiva”. Releva-se absurda qualquer afirmação no sentido de que representaria
simulação/prestação de declaração falsa (artigo 167 do CC) a inserção, nas DI’s,
da informação de que a Requerente era a importadora e adquirente das
mercadorias.”
A segunda tese contestatória neste sentido (5.2) reside na assertiva de que
inexistiu cessão de nome da pessoa jurídica para o acobertamento de terceira
empresa nas operações de comércio exterior, infração esta que não teria restado
caracterizada no caso em questão, posto que: “38. No caso concreto, no entanto,
a alegada infração não restou caracterizada, pois a Requerente foi quem de fato
importou as mercadorias, tendo comprovado a origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados para tanto, que são de notório
conhecimento do Fisco, já que todas as informações foram devidamente prestadas
pela Requerente nos documentos que embasam as importações, nos exatos
termos da lei, sendo tal clareza, inclusive, em última análise, o que gerou a
discussão destes autos.” Pontua que não existe lógica no raciocínio empregado
pela Fiscalização Aduaneira, sendo certo que se a Unilever Brasil Ltda (CNPJ
61.068.276/0307-80) objetivasse de fato a importação dos produtos, assim teria
feito em seu próprio nome. Prossegue com seus argumentos neste sentido e
finaliza aduzindo que inocorreu qualquer irregularidade neste sentido.
Redige nova linha de fundamentação impugnatória (5.3) onde leciona sobre os
ditames da legislação afetas à infração que lhe foi imputada, transcrevendo
jurisprudência, finalizando sua argumentação nos seguintes termos:
“53. Diante do exposto, se (i) o histórico das penalidades por cessão de nome de
pessoa jurídica no comércio exterior demonstra que se visa atingir, nesse tipo de
fiscalização, empresas “de fachada” ou “fantasmas” (ou não haveria motivos para
declaração de inaptidão do CNPJ); e (ii) os bens jurídicos tutelados pela legislação
e jurisprudência que tratam de cessão de nome de pessoa jurídica são a proteção
à economia e mercado internos, ao controle aduaneiro e a repressão à empresas
Fl. 5874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.675 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720181/2019-78
11
irregulares/entrada clandestina de mercadorias no País, não há dúvidas de que a
D.
O subtópico 5.4 sustenta a inocorrência da infração, bem como a ausência de
simulação ou fraude. Traz preambularmente considerações gerais sobre a
estrutura do grupo Unilever, colacionando ementas de julgados administrativos,
aduzindo que tal estrutura empresarial segue o modelo mundial adotado pelo
grupo Unilever, a qual é perfeitamente regular e edificada de forma o obter
ganhos de eficiência e produtividade em seu ramos de atividades.
Em outro ponto (B), apresenta sua versão para as operações de transferência de
mercadorias do importador Unilever Brasil Industrial (CNPJ 01.615.814/0045- 14)
para a Unilever Brasil Industrial (CNPJ 01.615.814/0022-28), que denomina de CDI
da UBI, fomentando que tal operação era perfeitamente lícita e regular, não
tendo ocorrido, em verdade, nenhuma das irregularidades apontadas pela
Fiscalização, notadamente àquelas que afetariam a incidência do IPI. Narra que a
estrutura utilizada, especialmente no que cinge ao estabelecimento em tela,
obedece à legislação do Estado de Minas Gerais para a fruição e gozo dos
benefícios fiscais atinentes ao ICMS, inexistindo qualquer irregularidade neste
aspecto.
Podera, em outro subtópico (C), que não teria existido qualquer tipo de fraude ou
simulação nas operações de venda de mercadorias realizadas entre as empresas
do grupo. Defende que as tratativas comercias da empresa são os próprios
pedidos de compra registrados no sistema informatizado do grupo e já anexados
aos autos.
Quanto ao fato de os funcionários responsáveis pelas compras serem da Unilever
Argentina, explica que isto garante maior precisão às operações, evitando falhas e
facilitando os procedimentos operacionais, inexistindo, novamente, qualquer
irregularidade neste aspecto.
No que cinge ao prazo entre o desembaraço aduaneiro e a venda das mercadorias
importadas, que a Fiscalização teria indicado como extremamente curtos, de dois
dias em média, destaca que tal prazo deve ser considerado a partir da data do
pedido de compra até o efetivo desembaraço aduaneiro, que tais prazos variaram
de 10 a 34 dias nas operações de interesse, e que se trata unicamente de
eficiência logística, extremamente necessária para o tipo de produto em questão
(desodorantes líquidos), produtos de alta circulação.
No que tange à entrega das mercadorias, especificamente quanto às elocubrações
da Fiscalização no que pertine a inexistência de local físico para descarregamento
e armazenagem dos produtos e de funcionários habilitados para lidar com este
tipo de carga, que envolve aspectos de segurança em seu trato, articula que:
“86. Contudo, vale mencionar que isso não é verdade, na medida em que o CDI da
UBI possui galpão com espaço para estocagem desse tipo de produto. Além disso,
os próprios caminhões utilizados para o transporte das mercadorias podem ser
Fl. 5875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.675 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720181/2019-78
12
considerados locais adequados para armazenagem desse tipo de carga. Note-se,
nesse sentido, que inclusive consta na nota fiscal de entrada emitida pelo
Estabelecimento Importador a seguinte observação: “Declaramos para os devidos
fins, que as mercadorias constantes desta nota fiscal estão acondicionadas de
forma adequada para suportar os riscos normais de carregamento, transporte,
estiva, baldeação, transbordo e descarregamento, conforme regulamentação em
vigor”.
Declina, no subtópico (v), intitulado de “Tipo do produto importado”, que a
Fiscalização asseverou que “a UBI é a empresa industrial do Grupo Unilever e a
UBR é a comercial, supostamente só faria sentido a UBI adquirir insumos. Os
produtos acabados (como é o caso dos desodorantes líquidos) deveriam ter sido
importados pela UBR", todavia, esclarece que: “Isso, contudo, não faz sentido
quando se analisa a operação do Grupo Unilever no Brasil, tendo em vista que a
UBI é a empresa do Grupo responsável pela elaboração do plano de produção e
disponibilização de produtos, o que envolve a importação.” Esclarece que a
Unilever Brasil Industrial é quem gerencia os processos de importação e produção
do Grupo Unilever em solo pátrio, e que possui grande expertise na atividade de
importação de produtos. Informa ainda que a SEFAZ/MG admite a possibilidade
de importação de produtos acabados pela importadora, e transcreve trecho do
Regime Especial concedido pelo Estado de Minas Gerais.
Quanto às margens de lucro das operações, que a Fiscalização apurou como
negativa durante o período fiscalizado, não teria considerado que em 2016 houve
margem positiva. Acrescenta que:
“94. Além e mais importante do que isso, em relação ao período de 2015, em que
supostamente foi identificada margem de lucro negativa, vale esclarecer que a
Requerente, em evidente boa-fé e com o intuito de adimplir todas as suas
obrigações tributárias, revisitou sua apuração de IPI e verificou que havia, de fato,
a necessidade de se complementar o montante recolhido em razão da venda de
produtos importados pelo CDI da UBI à UBR, tendo em vista que, por um equívoco,
a Requerente teria aplicado valor inferior ao preço de custo nessas operações
específicas. Nesse contexto, conforme atestam os documentos anexos, foram
emitidas
notas
fiscais
complementares
e
efetuados
recolhimentos
complementares (doc. no 12), que foram devidamente acrescidos de juros e que
houve a devida retificação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais.”
Salienta que a apuração da Fiscalização nesta seara se mostrou equivocada,
porquanto desconsiderou documentos e recolhimentos complementares
realizados, e que :
“99. Ainda que assim não fosse, o que se admite por mera argumentação e
levando em consideração o que constou no TVF (que não reflete a realidade, frise-
se), eventual existência de margens negativas em relação a alguns produtos não
representa, em absoluto, qualquer tentativa de manipulação quanto ao montante
Fl. 5876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.675 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720181/2019-78
13
de tributos a ser recolhido. Isso porque, a depender da essencialidade do produto,
situação econômica do País, concorrência, dentre inúmeros outros fatores que
podem afetar a estratégia comercial de determinado produto, as margens
negativas podem ocorrer em determinadas operações. O que importa para a UBI é
que tenha, ao final do período, lucro, ainda que seja necessário abrir mão de lucro
em alguns produtos em prol de aumento de vendas/conquista de mercado.
100. Nesse contexto, vale mencionar que a atividade principal da UBI de Pouso
Alegre é a industrialização de produtos alimentícios (vide lista anexa, em que há
descrição e NCM – doc. no 14 – Arq_Nao_Pag04) e a alíquota de IPI para esses
alimentos é de zero por cento. Mesmo nessa situação (inexistência de IPI a
recolher), é possível que haja operações em que os alimentos tenham sido
vendidos com margem de lucro negativa, em razão das já mencionadas
estratégias comerciais.
101. Vale reiterar ainda que a baixa margem de lucro da UBI, se comparada aos
preços praticados pela UBR, não evidencia em absoluto intuito sonegador do
Grupo Unilever, que supostamente visaria recolher menos IPI, PIS e COFINS
monofásicos em razão da utilização, como base de cálculo, dos preços praticados
pela UBI. Isso porque o Estabelecimento Importador da UBI somente fabrica
alimentos em relação aos quais não se exige IPI, PIS e COFINS monofásicos. Ou
seja, ainda que esses tributos fossem calculados com base nos preços praticados
pela UBR, o montante a recolher seria zero.
102. Não se pode desconsiderar, ainda, que os preços praticados pela UBR são
superiores pois a UBR incorre em diversos custos que não são suportados pela UBI,
como por exemplo, logística, comercial e marketing. Note-se que a UBR
reiteradamente é classificada como uma das empresas brasileiras que mais
investe nesse setor de publicidade. Além disso, a UBR suporta riscos de
inadimplência que não são verificados na UBI. Enfim, trata-se de operações
distintas (industrial x comercial), que envolvem custos e riscos completamente
diferentes, de modo que os preços praticados pelas empresas não teriam como ser
iguais.”
Em outra parcela de sua esteira de argumentação, assevera que as despesas com
o frete nacional não teriam sido pagas pela Unilever Brasil Ltda (CNPJ
61.068.276/0307-80), tal como afirmado pela Fiscalização, mas sim pela
importadora, a Unilever Brasil Industrial (CNPJ 01.615.814/0045-14). Em verdade,
os fretes pagos pela Unilever Brasil Ltda foram posteriormente reembolsados
Unilever Brasil Industrial, não existindo, desta forma, após o acerto de contas,
nenhuma despesa relacionada á importação à cargo da Unilever Brasil Ltda (CNPJ
61.068.276/0307-80).
Apresenta em outro subtópico suas considerações sobre as Fiscalização anteriores,
expondo que todas elas foram encerradas no âmbito administrativo em favor das
empresas ou ainda estão pendentes de julgamento.
Fl. 5877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.675 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720181/2019-78
14
No subtópico de número 5.5 apresenta precedentes do CARF para casos de
interposição fraudulenta de terceiros em operações de comércio exterior que lhe
seriam favoráveis, e compila quadro demonstrativo de tais decisões, bem como
colaciona ementas, concluindo que
“113. Diante de todo o exposto, em razão da falta de comprovação, por parte da
D. fiscalização, de que a UBI e/ou a UBR agiram de forma fraudulenta ou simulada
(comprovação impossível em caso envolvendo Grupo Econômico de reputação
mundialmente ilibada), e considerando ainda a jurisprudência atual do E. CARF,
não há dúvidas de que a infração imputada à Requerente não restou
caracterizada, razão pela qual deve ser afastada a multa aplicada no caso
concreto.”
No tópico denominado “VI. A CONCOMITÂNCIA DE PENALIDADES E O PRINCÍPIO
DA CONSUNÇÃO NO DIREITO TRIBUTÁRIO”, preconiza que, caso se entenda que de
fato a impugnante atuou como importadora ostensiva, o que se admite apenas
para argumentar, outros motivos justificam o cancelamento da autuação.
Alude que:
“115. Nesse sentido, vale recapitular que as operações de importação objeto da
presente autuação estão sendo discutidas nos autos do processo administrativo no
10611.720180/2019-23 (doc. no 22), por meio do qual foi imposta a UBR e à ora
Requerente (na qualidade de responsável solidária) multa por suposto dano ao
Erário decorrente da alegada ocultação do real importador que, por sua vez, seria
punível com pena de perdimento ou multa de 100% do valor das operações de
importação em caso de impossibilidade material da penalidade inicialmente
prevista (como ocorreu, já que as mercadorias importadas já foram revendidas).
116. Ou seja, as operações de importação realizadas pela Requerente no período
autuado estão sendo questionadas tanto nestes autos (multa de 10% do valor das
importações) quanto naqueles (multa de 100% do valor das importações).
Contudo, no tocante à cumulação de penas aplicáveis a um determinado caso
concreto, a Requerente destacada a existência do chamado Princípio da
Consunção.
117. De acordo com este princípio, cuja origem remonta ao Direito Penal, quando
uma ou mais infrações se configuram unicamente como meios ou fases
necessárias para a consecução de um determinado ilícito, ou quando se resumem
a condutas anteriores ou posteriores ao ilícito, estando intrinsecamente
interligadas a este, o agente terá incorrido somente na conduta mais grave.
118. Em outras palavras, considera-se a conduta menos gravosa somente como
um meio para se atingir a conduta mais nociva, razão pela qual não seria plausível
considerar a existência de dois ilícitos distintos, uma vez que o primeiro tem por
objetivo concretizar o segundo. Neste sentido, o referido princípio seria cabível nas
hipóteses em que fosse constatada uma sucessão de fatos, na qual o mais amplo
Fl. 5878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.675 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720181/2019-78
15
absorveria os outros fatos, restando, ao final, apenas uma norma a ser aplicada,
esta referente ao fato mais abrangente.”
Transcreve jurisprudência judicial e administrativa e conclui:
“126. Desse modo, a Requerente não pode ser duplamente penalizada pelos fatos
deduzidos no Auto de Infração ora combatido e no processo administrativo no
10611.720180/2019-23, uma vez que ambos se relacionam às mesmas operações
de importação e, consequentemente, aos mesmos fins ilícitos supostamente
pretendidos pela Requerente. Sendo assim, faz-se necessária a aplicação do
Princípio da Consunção, na medida em que a multa aplicada à Requerente em
razão do suposto dano ao Erário absorve a penalidade por cessão de nome de
pessoa jurídica para acobertamento de terceiros no comércio exterior.”
No tópico seguinte, cujo título é “VII. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS
SOBRE MULTA, defende que não é possível a aplicação de juros sobre multa. Cita
o Parecer MF no 28, de 02/04/1998 e transcreve jurisprudência administrativa,
concluindo que:
“132. Dessa forma, a Requerente considera ter demonstrado a impossibilidade de
cobrança de juros à taxa SELIC sobre a multa aplicada no presente caso e, tendo
em vista a exclusão da incidência dos juros sobre os valores das multas fiscais em
casos julgados pelo E. CARF, a Requerente pleiteiam lhes seja dado o mesmo
tratamento dispensado a outros contribuintes em situação semelhante, conforme
descrito acima.”
Na parte final da sua peça contestatória, a impugnante pleiteia pela
improcedência da autuação e, caso persistam quaisquer dúvidas sobre algum
aspecto da lide, que seja convertido o julgamento em diligência, apresentando um
único quesito neste ponto, qual seja, a solicitação para análise se todos os
requisitos os requisitos da importação direta foram cumpridos, e indica o nome e
dados de seu assistente técnico.
Anexa aos autos os documentos de fls.720/5.644.
Do Voto da DRJ
O voto da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Recife,
referente ao Acórdão 11-66.273 da 8a Turma da DRJ/REC, Sessão de 5 de fevereiro de 2020 pode
ser resumido da seguinte forma:
Juízo de Admissibilidade
O voto inicia reconhecendo que a impugnação atende aos requisitos de
admissibilidade, sendo passível de análise.
Pedido de Perícia
Fl. 5879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.675 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720181/2019-78
16
A contestante solicitou diligência pericial para resolver eventuais dúvidas sobre a
lide, mas o relator rejeitou o pedido, considerando que os autos contêm provas suficientes e que o
quesito da perícia proposto adentra o mérito do julgamento.
Do Mérito: Da Infração
A autuada, parte de um conglomerado econômico, realizou operações comerciais
onde aparentava autonomia, mas que, na realidade, tinham o propósito de ocultar o verdadeiro
destinatário das mercadorias importadas.
A fiscalização identificou que a UBI, figurava na condição de importadora, sendo
que a UB eram a real beneficiária. A prática, segundo a fiscalização, infringiu o CTN, por configurar
simulação e ocultação do real adquirente. O relator concorda com a fiscalização, destacando o
princípio da primazia da realidade, que permite à administração desconsiderar formalidades que
ocultem a realidade dos fatos.
Margens de Lucro e Planejamento Tributário
A DRJ identificou margens de lucro negativas nas operações de 2015, corroborando
com a fiscalização. A autuada alegou que houve complementação nos recolhimentos de tributos
em razão de erros. O relator, contudo, considerou que essa correção apenas reforça as
irregularidades. Em relação a 2016, a argumentação foi igualmente rejeitada, visto que a própria
empresa admitiu erros semelhantes.
Do Pedido de Exclusão da Multa por Cessão de Nome
A defesa solicitou a exclusão da multa prevista no art. 33 da Lei 11.488/2007,
alegando duplicidade com outra sanção. O relator discorda, explicando que as sanções têm
objetos jurídicos distintos e que a acumulação é legal.
Dos Juros sobre as Penalidades Pecuniárias
A defesa contestou a incidência de juros de mora sobre multas, mas o relator
manteve sua aplicabilidade, embasando-se nos arts. 161 do CTN e 61 da Lei 9.430/1996, além da
Súmula CARF no 5.
Conclusão
O voto da DRJ concluiu pela improcedência da impugnação e pela manutenção
integral do crédito tributário.
Do Recurso Voluntário
Inconformada a empresa apresenta Recurso Voluntário, insurgindo-se contra a
decisão da DRJ/Recife, que manteve a autuação fiscal. A Recorrente defende a regularidade de
suas operações de importação direta, contestando as alegações de interposição fraudulenta de
terceiros e cessão de nome.
Das Contrarrazões ao Recurso Voluntário
Fl. 5880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.675 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720181/2019-78
17
A PGFN apresentou contrarrazões ao a Recurso Voluntário, onde requer a
manutenção do lançamento tributário, sustentando a legalidade e adequação das sanções
aplicadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, relator.
Do Recurso Voluntário e das Contrarrazões
Recurso Voluntário de Unilever
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.
Do Processo
O processo refere-se à suposta prática de interposição fraudulenta ao considerar
que a Unilever teria ocultado o real beneficiário (Unilever Brasil Ltda., UBR), das mercadorias
importadas (desodorantes líquidos), configurando-se cessão de nome para prática de operações
de terceiros.
Das Preliminares de Nulidade
Em preliminares, a Recorrente alega:
(a) Cerceamento de Defesa - Conversão do julgamento em diligência
A Recorrente considera que a negativa quanto ao pedido de conversão do
julgamento em diligência representaria cerceamento ao seu direito de defesa.
23. Nesse contexto, para que não houvesse quaisquer dúvidas quanto à
modalidade de importação efetuada, a Recorrente pleiteou a conversão do
julgamento em diligencia, de modo que toda a documentação que embasou as
operações autuadas pudesse ser examinada. Contudo, a r. decisão recorrida
considerou que a modalidade da importação não é questão técnica, mas de
mérito, razão pela qual indeferiu o pleito de diligência. Assim, muito embora a
Recorrente considere que esse entendimento representa cerceamento do seu
direito de defesa, eis que impossibilita a produção de prova essencial à resolução
da lide, é fato que as importações o foram feitas pela modalidade direta, como se
passa a demonstrar.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
O cerceamento de defesa ocorre quando o contribuinte não tem a oportunidade
adequada de se defender ou quando não é adequadamente informado sobre os procedimentos
Fl. 5881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.675 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720181/2019-78
18
contra ele instaurados. No entanto, o acórdão da DRJ aponta que todas as ações fiscais foram
realizadas conforme os procedimentos normativos vigentes, com ciência e participação da
empresa fiscalizada.
De acordo com a jurisprudência do CARF, O reconhecimento de nulidade processual
depende da demonstração do prejuízo causado.
Acórdão 2401-007.796, Data da Sessão 08/07/2020
CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
O reconhecimento de nulidade processual depende da demonstração do prejuízo
causado. Quando suprível a nulidade, desnecessária sua declaração.
A negativa do pedido de diligência não constitui por si só cerceamento de defesa.
Sobre o indeferimento do pedido de diligência cabe citar a Súmula CARF no 163
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
Nega-se provimento.
Mérito
No mérito, cabe analisar os seguintes pontos:
(a) Importação direta x Importação por conta e ordem
A Recorrente alega que não se enquadra na situação de importador por conta e
ordem, tendo em vista a não existência de contrato previamente firmado entre a Unilever Brasil
Industrial Ltda. (UBI) e a Unilever Brasil Ltda. (UBR).
29. Em resumo, essa modalidade de importação envolve sujeitos distintos nas
condições de importador e adquirente. Ainda que o importador recolha os
tributos incidentes na importação ou venha a efetuar pagamentos ao fornecedor
estrangeiro, com recursos financeiros fornecidos pelo adquirente (como
adiantamento ou acerto de contas) para a operação contratada, a empresa
contratante é a real adquirente das mercadorias importadas e não a empresa
contratada, que é, nesse caso, uma mera prestadora de serviços.
Em outro giro, também descarta a situação de importação por encomenda.
Finalmente, sustenta que teria realizado importação por via direta.
Por outro lado, a PGFN cita precedentes do CARF que confirmam a prática de
simulação pelo grupo UNILEVER em operações intragrupo, que resultaram em decisões
Fl. 5882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.675 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720181/2019-78
19
desfavoráveis em situações similares. Reforça-se que a segregação de atividades não é
questionada, mas sim seu uso para obter vantagens fiscais indevidas.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A alegação de que não se enquadra na condição de importador por conta e ordem,
fundamentando-se na ausência de contrato formal entre a UBI e a UBR não procede. A ausência
de um contrato específico entre a UBI e a UBR não elimina a caracterização de intermediação
disfarçada, especialmente quando há indícios claros de planejamento tributário abusivo.
A DRJ aplicou o princípio da primazia da realidade sobre a forma, enfatizando que,
embora a UBI figurasse formalmente como importadora, a verdadeira beneficiária dos produtos
era a UBR.
Esse entendimento está alinhado à legislação brasileira antielisiva, composta por
uma combinação de normas constitucionais, infraconstitucionais e jurisprudência que visam
combater práticas abusivas de elisão fiscal. Embora o Brasil não possua uma norma geral
antielisiva (General Anti-Avoidance Rule - GAAR) expressa, diversos dispositivos legais e
interpretações judiciais desempenham essa função.
A esse respeito, destaca-se o artigo 116, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional (CTN), introduzido pela Lei Complementar 104/2001, que autoriza a autoridade
administrativa a desconsiderar atos ou negócios jurídicos realizados com o propósito de dissimular
o fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos da obrigação tributária. Esse dispositivo
permite a desconsideração de atos que visem “disfarçar” a realidade econômica, e,
administrativamente, o CARF tem sido um órgão central na aplicação de tais normas antielisivas,
frequentemente desconsiderando planejamentos tributários que envolvam interposição
fraudulenta, simulação ou ausência de propósito negocial.
Portanto, o argumento da Recorrente de que a inexistência de um contrato retira a
caracterização de importação por conta e ordem não subsiste. A análise deve se centrar na
realidade econômica subjacente e não nos elementos formais, permitindo assim a aplicação de
normas antielisivas que evitam a utilização de estruturas artificiais para fins de elisão fiscal.
Nega-se provimento.
(b) Indevida aplicação da multa no caso concreto: os bens jurídicos tutelados pelas
regras de cessão de nome de pessoa jurídica no comércio exterior
A Recorrente argumenta que a penalidade aplicada pela cessão de nome no
comércio exterior, conforme o artigo 33 da Lei no 11.488/2007, seria indevida no caso concreto.
Alega que tal penalidade se destina à proteção de bens jurídicos como o combate a
crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, contrabando e sonegação fiscal, visando
empresas “de fachada” ou “fantasmas” que cedem seus nomes para ocultar interesses escusos.
Dessa forma, defende que a aplicação da multa se justificaria apenas em casos envolvendo
empresas que oferecem riscos à ordem econômica e não a empresas do Grupo Unilever, que
Fl. 5883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.675 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720181/2019-78
20
contribuem positivamente para o mercado nacional. Argumenta, ainda, que essa penalidade
substituiria a declaração de inaptidão do CNPJ, prevista para esses casos no artigo 81, §1o, da Lei
no 9.430/1996, e no artigo 33, IV, da Instrução Normativa SRF no 748/2007.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
A DRJ aplicou corretamente a multa com base no artigo 33 da Lei no 11.488/2007,
que prevê penalidade para a pessoa jurídica que cede seu nome para ocultar o real interveniente
nas operações de comércio exterior.
A DRJ demonstrou que, embora a UBI figurasse formalmente como importadora, as
mercadorias eram destinadas diretamente à UBR, caracterizando-se a ocultação do verdadeiro
adquirente.
A aplicação da multa prevista no artigo 33 da Lei no 11.488/2007 é uma medida
preventiva contra abusos fiscais. A norma busca evitar que empresas utilizem estruturas artificiais
para elidir tributos, comprometendo a arrecadação e a justiça fiscal. A prevenção é um dos pilares
do direito tributário, e a aplicação da penalidade deve ser vista como uma forma de garantir que
todas as transações comerciais sejam realizadas dentro dos parâmetros legais.
A norma não exige que haja uma intenção criminosa explícita para que a penalidade
seja aplicada. Muitas vezes, práticas elisivas podem ocorrer sem que os envolvidos tenham a
intenção de cometer um crime, mas ainda assim prejudicam o sistema tributário. Portanto, a
análise deve se concentrar na natureza das operações e na conformidade com as normas fiscais,
não na intenção subjacente dos envolvidos.
Portanto, ao ceder seu nome para ocultar o real beneficiário nas importações, a
Recorrente incorreu na infração prevista, justificando plenamente a aplicação da multa de 10%
sobre o valor da operação.
Nega-se provimento.
(c) Suposta cessão de nome de pessoa jurídica: a inocorrência de
simulação/fraude
A Recorrente alega que a fiscalização não logrou êxito em comprovar a ocorrência
de fraude ou simulação. Discorre sobre a estrutura do grupo Unilever e sobre estudo elaborado
pela empresa de consultoria E&Y. Também argumenta que a transferência de mercadorias entre o
Estabelecimento Importador e o Centro de Distribuição Interno (CDI) da UBI constitui uma
operação legítima e necessária para a logística do grupo Unilever.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
Conforme já esclarecido no ponto anterior, o no artigo 33 da Lei no 11.488/2007
não exige que haja uma intenção criminosa explícita para que a penalidade seja aplicada. Muitas
vezes, práticas elisivas podem ocorrer sem que os envolvidos tenham a intenção de cometer um
crime, mas ainda assim prejudicam o sistema tributário. Portanto, a análise deve se concentrar na
Fl. 5884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.675 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720181/2019-78
21
natureza das operações e na conformidade com as normas fiscais, não na intenção subjacente dos
envolvidos.
A DRJ refutou a alegação de necessidade logística do CDI, apontando que sua
criação aparenta ser uma estrutura artificial destinada a impedir que a UBR, ao adquirir
diretamente do importador, seja equiparada a estabelecimento industrial e, assim, sujeita ao
recolhimento do IPI nos termos do art. 9o, VIII, do Regulamento do IPI.
Nega-se provimento.
(d) Tratativas comerciais, Funcionários que realizaram os pedidos de compra,
Prazo entre o desembaraço aduaneiro e a venda à UBR, Entrega das mercadorias, Tipo de
produto importado, Margens de lucro, Despesas relacionadas à importação: frete nacional,
Fiscalizações pretéritas.
A Recorrente argumenta que (i) Tratativas comerciais: a ausência de tratativas
comerciais entre a Unilever Brasil Industrial Ltda. (UBI) e a Unilever Brasil Ltda. (UBR) não indica
simulação, mas uma prática decorrente da integração das atividades do grupo, sem necessidade
de contratos específicos. (ii) Funcionários que realizaram os pedidos de compra: a participação de
funcionários da Unilever Argentina no processo de compra não afeta a autonomia das operações
da UBI, sendo justificada pela estrutura global da Unilever, que busca eficiência operacional. (iii)
Prazo entre o desembaraço aduaneiro e a venda à UBR: o curto intervalo entre o desembaraço e
a transferência dos produtos reflete a organização logística e a otimização de recursos dentro do
grupo Unilever, e não uma interposição fraudulenta. (iv) Entrega das mercadorias: a ausência de
infraestrutura física para descarregamento e armazenagem nos estabelecimentos da UBI não
comprova a interposição, sendo que a logística é planejada para minimizar custos e aumentar a
eficiência. (v) Tipo de produto importado: a UBI, embora responsável pela fabricação de insumos,
também pode importar produtos acabados, conforme a estratégia global da Unilever para atender
demandas específicas do mercado brasileiro. (vi) Margens de lucro: as margens de lucro negativas
nas transações entre UBI e UBR não configuram simulação, mas são consequências naturais do
modelo de negócios adotado pelo grupo. (vii) Despesas relacionadas à importação: frete
nacional: os pagamentos de frete pela UBR foram ajustes contábeis normais, sem implicar
qualquer irregularidade ou fração fraudulenta. (viii) Fiscalizações pretéritas: as autuações
anteriores resultaram de interpretações restritivas e não comprovam fraude ou irregularidade nas
operações da UBI.
Já a PGFN argumenta que as importações foram realizadas por UBI apenas
formalmente, enquanto a unidade comercial era a real adquirente, caracterizando simulação. A
ausência de tratativas comerciais reais e o curto prazo entre desembaraço e transferência
evidenciam a ocultação do verdadeiro importador, prática que visou evitar a incidência tributária
completa.
Nesses pontos entendo que não assiste razão a Recorrente.
Fl. 5885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.675 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720181/2019-78
22
(i) Tratativas comerciais: A DRJ observou que a inexistência de tratativas comerciais
detalhadas, como prazos, preços e condições específicas, é um forte indício de que a UBI não
operava de forma autônoma. A falta de tais registros compromete a transparência das transações
e favorece a interpretação de que as operações foram conduzidas com o propósito de ocultação
do real adquirente, contrariamente aos princípios de comutatividade e bilateralidade esperados
em transações de mercado. (ii) Funcionários que realizaram os pedidos de compra: A DRJ
argumenta que o envolvimento de funcionários da Unilever Argentina no processo de aquisição
demonstra a ausência de autonomia da UBI e caracteriza a operação como dirigida por terceiros. A
centralização das compras, sem autonomia local, fortalece a suspeita de intermediação. (iii) Prazo
entre o desembaraço aduaneiro e a venda à UBR: O curto intervalo entre o desembaraço e a
venda à UBR reforça a percepção de que a UBI atuou apenas como intermediária. (iv) Entrega das
mercadorias: a falta de infraestrutura adequada para recebimento e armazenagem na UBI é um
forte indicativo de que essa não tinha a intenção de processar ou manter os produtos. Esse
aspecto é incompatível com a prática de uma empresa que opera de forma autônoma em suas
importações e reforça o caráter de interposição. (v) Tipo de produto importado: sendo a UBI uma
empresa voltada à fabricação, não há justificativa para que importe produtos acabados,
especialmente para revenda direta à UBR. A prática destoa das funções industriais atribuídas à UBI
e reforça a falta de autonomia em sua atuação. (vi) Margens de lucro: as margens de lucro
negativas nas operações entre UBI e UBR são inconsistentes com as práticas comerciais regulares
e indicam uma forma de planejamento tributário abusivo. (vii) Despesas relacionadas à
importação: frete nacional: o pagamento de fretes pela UBR indica uma transferência indevida de
encargos e reforça o argumento de interposição. A prática contraria os princípios de uma
operação direta e independente. (viii) Fiscalizações pretéritas: as fiscalizações anteriores
evidenciam um padrão de tentativa de redução tributária por meio de estruturas artificiais de
importação e transferências entre UBI e UBR, demonstrando que as práticas questionadas não são
isoladas, mas sim recorrentes no grupo.
Todos esses pontos, analisados conjuntamente, demonstram a consistência dos
indícios de interposição fraudulenta nas operações da Recorrente, justificando a aplicação da
penalidade.
Nega-se provimento.
(e) Precedentes do CARF
A Recorrente argumenta que haveria a necessidade de comprovação de dolo,
fraude ou simulação para a aplicação da penalidade, o que não estaria caracterizado no presente
caso. Cita jurisprudência do CARF.
135. Ou seja, há a necessidade de comprovação da intenção dolosa de forma
inequívoca pelo Fisco, o que evidentemente não está presente no caso concreto,
que envolve um Grupo Empresarial de reputação mundialmente libada e
estabelecimento ativos, com funcionários, faturamento, operação, etc. Para
Fl. 5886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.675 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720181/2019-78
23
facilitar a análise da posição atual da jurisprudência, confira-se tabela com
comentários a respeito de decisões recentes proferidas no âmbito do E. CARF:
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
O argumento de que a aplicação da penalidade prevista no artigo 33 da Lei no
11.488/2007 requer a comprovação de dolo, fraude ou simulação não se sustenta à luz da
intenção da norma antielisiva.
O artigo 33 visa coibir práticas que desvirtuem a transparência nas operações de
comércio exterior, independentemente da intenção dos envolvidos. A norma busca evitar
estruturas artificiais que elidam tributos.
Nesse sentido, a norma deve ser interpretada de forma ampla, permitindo a
aplicação da penalidade sempre que houver manipulação das operações, mesmo sem dolo.
A aplicação da penalidade pode ser vista sob uma perspectiva de responsabilidade
objetiva, focando na prática e suas consequências para o sistema tributário. A norma atua como
um mecanismo preventivo, protegendo o interesse público e garantindo um ambiente econômico
justo.
Em suma, a penalidade deve ser aplicada com base na natureza das operações e
não na intenção dos agentes envolvidos.
Nega-se provimento.
(f) Concomitância de Penalidades e o Princípio da Consunção no Direito Tributário
A Recorrente argumenta que a aplicação concomitante de múltiplas penalidades,
no caso concreto, viola o princípio da consunção no Direito Tributário. Segundo seu
entendimento, a aplicação da multa de 10% sobre o valor das operações, prevista no artigo 33 da
Lei no 11.488/2007, deveria substituir outras penalidades.
Defende que em outro processo, a saber processo administrativo no
10611.720.228/2019-01, onde a ora Recorrente está como responsável solidária, discute-se a
cobrança da pena de perdimento ou multa de 100% do valor das operações de importação em
caso de impossibilidade material da penalidade inicialmente prevista (como ocorreu, já que as
mercadorias importadas já foram revendidas).
Já a PGFN defende a compatibilidade das multas por cessão de nome e por
ocultação de adquirente, ressaltando que são sanções distintas que protegem diferentes bens
jurídicos. A aplicação cumulativa está amparada pelo art. 99 do Decreto-Lei no 37/1966, afastando
alegações de bis in idem.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
A DRJ fundamentou que o princípio da consunção não se aplica a esse caso, pois as
penalidades são independentes e visam a tutelar bens jurídicos distintos.
Fl. 5887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.675 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720181/2019-78
24
A multa prevista no artigo 33 da Lei no 11.488/2007 tem como finalidade reprimir a
cessão de nome para encobrir o real adquirente. O princípio da consunção, segundo
jurisprudência do CARF, aplica-se apenas quando uma infração absorve naturalmente outra em
decorrência da prática de um único ato, o que não ocorre no presente caso.
Sobre o assunto cabe citar a Súmula CARF no 155
Súmula CARF no 155
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
A multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/07 não se confunde com a pena de
perdimento do art. 23, inciso V, do Decreto Lei no 1.455/76, o que afasta a
aplicação da retroatividade benigna definida no art. 106, II, "c", do Código
Tributário Nacional.
A aplicação de sanções múltiplas é admissível quando há distintas violações, cada
uma com um bem jurídico tutelado específico, o que fortalece a exigibilidade do crédito tributário
e o combate às práticas abusivas.
Nega-se provimento.
(g) Impossibilidade de Incidência de Juros sobre Multa
A Recorrente argumenta que não seria possível a incidência de juros sobre o valor
da multa imposta, uma vez que a multa possui caráter sancionatório e, portanto, não é passível de
atualização mediante a aplicação de juros moratórios. Alega que, sendo uma penalidade, a multa
não se configura como dívida principal, o que afastaria a aplicação dos juros, que se destinam,
segundo alega, exclusivamente a recompor o valor devido ao erário.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
O voto da DRJ é claro ao considerar a incidência de juros sobre o valor da multa
como uma forma legítima de atualização do débito, em conformidade com o Código Tributário
Nacional (CTN). Nos termos do artigo 161, §1o, do CTN, os juros de mora incidem sobre qualquer
valor devido ao fisco, sejam tributos ou penalidades, desde que não tenha sido pago no prazo
legal. Assim, os juros aplicados sobre a multa não visam modificar seu caráter sancionatório, mas,
sim, assegurar a atualização monetária do montante devido em decorrência da mora.
Sobre o assunto base citar a Súmula CARF 108
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Adicionalmente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reiteradamente
reconhecido a incidência de juros sobre multas tributárias.
Fl. 5888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.675 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720181/2019-78
25
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS DE MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMA QUE COMPÕEM A PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ.
1. Entendimento de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ no
sentido de que: "É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal
punitiva, a qual integra o crédito tributário." (REsp 1.129.990/PR, Rel. Min.
Castro Meira, DJ de 14/9/2009). De igual modo: REsp 834.681/MG, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJ de 2/6/2010.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1335688/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 10/12/2012)
Nega-se provimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares e no mérito negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo
Conselheiro

Fl. 5889
DF CARF MF
Original